Tribunal: TCU
Processo: 021.457/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4715/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Eronita Silva Barcelos: 1. Processo TC- Processo 021.457/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria de Oliveira Ramos (XXX.846.240-XX); Daiane da Silva Ortiz (XXX.809.560-XX); Eronita Silva Barcelos (XXX.302.700-XX); Graciela de Oliveira Ortiz (XXX.336.220-XX); Hellen Litwin Alves Prates (XXX.183.840-XX); Izabel Antunes Fleck (XXX.756.500-XX); Marjane Gonçalves Alves (XXX.002.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que demonstre a este Tribunal, no prazo de trinta dias, que a aposentadoria recebida pela sra. Eronita Silva Barcelos do regime geral de previdência social é objeto do redutor a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social.